Tribunal: TJES
Processo: 0008901-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008901-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DPCD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA COMPETE/ES. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DO TERMO “SIMILARES”. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo a concessão do benefício fiscal previsto no Programa COMPETE/ES, instituído pela Lei Estadual nº 10.568/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição:
(i) quanto à aplicação do art. 111, II, do CTN (interpretação literal das normas concessivas de benefícios fiscais) na análise do termo “similares”;
(ii) e quanto à classificação da alegação de inadimplência fiscal como “genérica”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes e a interpretação adotada não violou o princípio da estrita legalidade tributária, mas apenas conferiu efetividade ao alcance da norma, conforme o sentido técnico-jurídico do vocábulo “similares”.

Também não há contradição quanto à alegada inadimplência, pois restou comprovado que a empresa possuía Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), o que equivale à regularidade fiscal exigida pelo art. 26, IV, da Lei nº 10.568/2016.

O embargante busca, na realidade, rediscutir fundamentos do julgado, o que é incabível nesta via aclaratória. O julgado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses fático-jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O reexame de mérito e a pretensão de modificar o resultado do julgamento não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº0008901-17.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
DPCD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de Id 14248129, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante e julgou prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões recursais de Id 14635980, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido é omisso e contraditório. Nesse sentido, argumenta que:
I)
o acórdão, ao mesmo tempo em que amplia o alcance do termo "similares", incorre em contradição e omissão no que tange à aplicação do princípio da estrita legalidade tributária na concessão de benefícios fiscais (art.111, II, CTN);
II)
também incorre em contradição e omissão ao classificar como "genérica" a alegação de inadimplência como óbice à concessão do benefício.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões ou contradições alegadas. Isso porque, diversamente do sustentado pelo embargante, o acórdão consignou expressamente, sem qualquer contradição, que o enquadramento da empresa ora embargada nas atividades aceitas pelo COMPETE não violaria o disposto no art.111, II, do CTN, como se pode observar do seguinte excerto:

[...] Quanto à alegação de incompatibilidade da atividade empresarial, cumpre pontuar inicialmente que as Impetrantes pleitearam a adesão ao COMPETE com base no artigo 20 da Lei Estadual nº 10.568/2016, que se refere a "
estabelecimentos de bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e similares
".

[...]

Observa-se que a Lei Estadual nº 10.568/2016, em seu artigo 20, ao elencar os estabelecimentos beneficiários, utiliza a expressão "
bares, restaurantes, empresas preparadoras de refeições coletivas e
similares
"
. A utilização do termo "similares" denota a intenção do legislador em abranger uma gama mais ampla de atividades relacionadas ao fornecimento de alimentação preparada, não se restringindo estritamente aos estabelecimentos com consumo no local.

Conforme constatado na sentença e no acórdão do agravo de instrumento, os CNAE da filial das Impetrantes incluem "serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê" e "fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresa". Tais atividades podem, de fato, ser facilmente inseridas no contexto de "empresas preparadoras de refeições coletivas e similares", conforme previsto no art. 20 da Lei Estadual nº 10.568/2016,
o que, por sua vez, afasta a tese recursal de que a interpretação literal prevista no art. 111, II do CTN obstaria a adesão das impetrantes ao benefício fiscal do COMPETE/ES.

Ademais, o Estado não apresentou qualquer ato normativo ou mesmo administrativo que restrinja o benefício apenas aos estabelecimentos com consumo no local ou que exclua expressamente as "dark kitchens" ou estabelecimentos com foco em delivery.

A interpretação literal das normas que concedem benefícios fiscais, preconizada pelo art. 111, inciso II, do CTN, deve ser aplicada para limitar a concessão apenas às hipóteses expressamente previstas, mas não para restringir o alcance de termos amplos como "similares" sem base legal ou mesmo regulamentar clara.
[...]

Do mesmo modo, não se observa qualquer vício com relação a alegação de impossibilidade de adesão ao COMPETE em razão de suposta inadimplência da empresa, pois o acórdão assim se pronunciou sobre a questão:

[...] Da análise dos autos, observa-se que a Certidão Positiva com Débito Fiscal com Efeito de Negativa, emitida pela própria SEFAZ, atesta que, embora existam débitos em nome do contribuinte, a exigibilidade dos mesmos encontra-se suspensa ou garantida, equiparando a situação à de regularidade fiscal para diversos fins. [...]

Ato contínuo, inclusive para a obtenção de benefícios fiscais, conforme expressamente previsto no art. 26, inciso IV, da Lei Estadual nº 10.568/2016, que admite a adesão ao estabelecimento que estiver "
em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa
".

Ademais, ainda nesse contexto, a alegação do Estado de que há ICMS declarado e não recolhido desde julho/2022 não descaracteriza a regularidade fiscal atestada pela referida certidão, notadamente se considerado que não foram apresentadas outras evidências pelo Estado de que existam outros débitos não com exigibilidade suspensa ou garantidos, a desconstituir a certidão, assim, por ele próprio emitida. [...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.